Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739356-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO MARIANO GALENO, GRACE KELLY FONSECA DE MENDONCA E SILVA, HUGO BERTO DE OLIVEIRA, JEAN CARLOS SOUSA, NICOLLAS BRUNO DA SILVA PIERI, TANENHA MONTEIRO DE QUEIROZ, VALDIR DA SILVA MELO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANO MARIANO GALENO E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Declaratória no 0714249-13.2023.8.07.0009, indeferiu a tutela provisória de urgência. Os agravantes, condôminos proprietários e moradores de apartamentos de cobertura no edifício agravado, defendem, em síntese, que o rateio das despesas comuns lastreado na fração ideal dos imóveis, como no caso, afronta o princípio da isonomia e gera enriquecimento ilícito. Defendem que o fato de a área da cobertura ser maior que os demais apartamentos não onera os demais condôminos, de modo que, consoante entendimento jurisprudencial, o rateio igualitário da taxa condominial mostra-se medida impositiva, sob pena de onerar demasiadamente os agravantes e afrontar o princípio da igualdade. Tecem considerações e colacionam julgados em abono a sua tese. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar que o agravado se abstenha de promover a cobrança das taxas condominiais e taxas extras lastreada na fração ideal do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 51422962 e 51422963. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada de ID 51422965: Cuida-se de ação pela qual os autores, condôminos proprietários e moradores de apartamentos de cobertura no edifício réu, requerem a revisão da forma de cálculo da taxa de condomínio, que é, conforme previsão pela convenção, baseada na fração ideal de cada imóvel. Formularam pedido de tutela provisória para determinar que o réu se abstenha de promover a cobrança da taxa condominial e taxas extra na modalidade de fração ideal, enquanto tramitar a demanda, passando a fazê-lo por unidade, em igualdade de condição com os demais condôminos. Decido. A despeito do que sustentam os autores, não vejo presentes em cognição sumária os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória, em especial o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - justamente pelo fato de que a forma de cálculo impugnada conta com previsão na convenção do condomínio desde a instituição deste, como informam os próprios demandantes, de modo que, até a presente data, o adimplemento sempre se deu sob tal modalidade. Ademais, a conversão requerida configura medida satisfativa, confundindo-se com o próprio requerimento de mérito da demanda. Por tais razões, INDEFIRO a tutela requerida. (...) Como relatado, os agravantes, condôminos proprietários e moradores de apartamentos com cobertura no edifício agravado, alegam que o cálculo da taxa de condomínio baseado na fração ideal de cada imóvel afronta o princípio da isonomia e promove o enriquecimento ilícito. Da leitura do caderno processual, não verifico elementos de convicção a permitir a concessão da tutela de urgência. Inicialmente, cumpre destacar que a convenção condominial é fonte direta dos deveres e obrigações devidas pelos moradores, ou seja, “o ato-regra, de natureza institucional, que disciplina as relações internas entre os coproprietários, estipulando os direitos e deveres de uns para com os outros, e cuja força cogente alcança não apenas os que a subscreveram mas também todos aqueles que futuramente ingressem no condomínio, (...); e estabelece regras proibitivas e imperativas, a que todos se sujeitam, inclusive a própria Assembleia, salvo a esta a faculdade de alterar o mencionado estatuto regularmente, (...)”. (REsp n. 1.177.591/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 25/5/2015.) A força cogente das normas convencionais é fixada no art. 1.333 e eventuais alterações deverão obedecer a sistemática prevista no art. 1.351, ambos do Código Civil: Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. (destaquei) Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção; a mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. No caso dos autos, a convenção do Edifício agravado de ID 171119258- Pág 2 traz o coeficiente de proporcionalidade, dispondo que as unidades condominiais serão cobradas consoante a sua fração ideal. Ou seja, restou estabelecido na convenção o dever dos condôminos de contribuírem com as despesas comuns do Edifício, de acordo com a fração ideal de seu terreno. Tal disposição encontra respaldo na Lei no 4591/64, que trata do condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias: Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. § 1o Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade. No mesmo sentido dispõe o Código Civil: Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; Com efeito, no caso, o critério adotado para delimitar a responsabilidade pecuniária de cada proprietário de unidade imobiliária pelo pagamento da taxa condominial, qual seja, fração ideal do terreno, mostra-se legal. Sobre o tema, assim leciona Vitor Frederico Kümpel: Com efeito, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio proporcionalmente à sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1.336, I, do Código Civil). A definição da quota proporcional bem como o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio devem ser previstos na convenção condominial (art. 1.334, I, do Código Civil). (destaquei) (Processo de Execução e Cumprimento de Sentença. 1. ed. em e-book. Vários autores. Coordenação de Araken de Assis e Gilberto gomes Bruschi. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, Revista dos Tribunais, 2020) Nesse contexto, estando a cláusula de cobrança da taxa condominial alinhada ao critério definido na própria lei, inexiste abusividade e/ou enriquecimento sem causa, de modo que não é permitido ao Poder Judiciário se sobrepor a uma disposição legal para alterar, de plano e a pedido de apenas um condômino, sem a aprovação dos demais interessados, cláusula de convenção que refletirá sobre todos. Dessa forma, tendo em conta que o critério definido para as cobranças das taxas condominiais está alinhado à disposição legal, bem como não contraria os princípios da boa-fé ou da igualdade, tampouco gera enriquecimento sem causa dos demais condôminos, se mostra correta a cobrança diferenciada com base na fração ideal do imóvel. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO. CIVIL. TAXA DE CONDOMÍNIO. EDIFÍCIO COM HIDRÔMETROS INDIVIDUALIZADOS. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO PARA REPARTIÇÃO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO IDEAL. ADEQUAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1 - Apelação contra sentença que julga improcedente o pedido para afastar a aplicação de dispositivo contido na Convenção de Condomínio, a fim de igualar o valor do pagamento da taxa condominial da unidade imobiliária do autor ao valor pago por cada condômino que não possui apartamento do tipo cobertura. 2 - Previu a específica Convenção de Condomínio que as despesas comuns ordinárias deverão ser rateadas entre todos os condôminos, proporcionalmente as frações ideais de suas propriedades. Essa previsão está em consonância com a regra estatuída no art. 1.336, caput e inciso I, do Código Civil, não exercida a sua ressalva - "São deveres do condômino:", "I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição me contrário na convenção;" -, bem como de acordo com a regra estipulada no art. 12, caput e §1o, da Lei no 4.591/1964 - "Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.", "§ 1o Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade." 3 - Assim, o preceito contido na especifica Convenção de Condomínio, além de estar em conformidade com a regra geral prevista a lei - art. 1.336, caput e inciso I, do Código Civil e art. 12, caput e §1o, da Lei no 4.591/1964 -, tampouco se insere na hipótese de exceção prevista nesses mesmos dispositivos, a ser estatuída, convenientemente, pela própria Convenção de Condomínio. Ou seja, a divisão das despesas condominiais por outro critério que não o da fração ideal. 4 - Descabe ao Poder Judiciário, sem a existência de qualquer ilegalidade, afastar a aplicação do estatuído em lei e corroborado pela Convenção de Condomínio, sob pena de vir a legislar de forma negativa, contrariamente ao previsto no Código Civil e na Lei no 4.591/1964, bem como em desacordo com a conveniência do estabelecido pela própria comunidade condominial em sua Convenção. (...) 6 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1250024, 07054080520188070009, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DISPOSIÇÃO CONVENCIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO DE RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. MENSURAÇÃO NA CONFORMIDADE DA ÁREA PRIVATIVA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO LEGAL (CC, ART. 1.336, I; LEI 4.591/64, ART. 12, §1o). NULIDADE DA DISPOSIÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPRODUÇÃO DA REGRA GERAL. UNIDADES DE COBERTURA. FRAÇÃO IDEAL MAIOR QUE AS DEMAIS UNIDADES. LEGALIDADE DE COBRANÇA PROPORCIONAL. PEDIDO. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. De conformidade com a regulação legal, a taxa de condomínio, salvo disposição condominial em sentido diverso, deve ser mensurada em proporção à área privativa da unidade imobiliária autônoma, implicando que, dispondo a convenção que o rateio das despesas condominiais é realizada justamente com base nesse critério, que, ademais, se afigura consoante a apreensão de que as unidades maiores devem, por critério de razoabilidade e equidade, ser tarifadas de forma proporcional e diferenciada em relação às unidades de metragem menor, não encerra nenhum vício de legalidade ou legitimidade, devendo ser corroborada sua higidez (CC, art. 1.336, I; Lei no 4.591/64, art. 12, §1o). 3. A exata apreensão da regulação legal em ponderação com o princípio que governa as deliberações assembleares, e as disposições contidas nas convenções de condomínios, que preceituam que as decisões tomadas sempre pela maioria dos condôminos que efetivamente participam dos negócios sociais revestem-se de legitimidade e obriga a todos os condôminos curvar-se ao decidido, pois a gestão condominial é pautada pelo princípio da maioria, torna inviável que o disposto na Convenção do Condomínio seja desconsiderado e ignorado como forma de atendimento de demandas particularizadas de quaisquer condôminos, notadamente quando se conformam com o legalmente positivado. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1197152, 07094682120188070009, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se, por oportuno, que os agravantes não apresentaram nenhum entendimento vinculante, e sim julgados do Superior Tribunal de Justiça para embasar o seu entendimento. Nessa senda, como dito, sendo os agravantes proprietários de apartamentos “cobertura” devem pagar os valores referentes às taxas condominiais em montante proporcional à área do imóvel, o que consequentemente resultará em valor superior ao cobrado às demais unidades. Por fim, tem-se que o pedido liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida pelos agravantes como provimento final, de modo que o seu caráter irreversível impede o deferimento nesta fase processual. Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. CARÁTER SATISFATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a concessão imediata do abono de permanência. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Consoante orientação do STJ, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 - segundo o qual não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação - diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. 4. Na espécie, a tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento (reconhecimento do direito ao abono de permanência), sendo dotada de caráter satisfativo e irreversível - razão pela qual não pode ser concedida. 5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA DERIVADA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. O termo a quo do prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa ocorre com o vencimento do crédito sem o respectivo pagamento. Antes da multa se tornar exigível, não há falar-se em prescrição. Nos termos da Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação" (art. 1.o, § 3.o) O inconformismo da parte quanto ao valor da penalidade que lhe foi aplicada não pode ser apreciado em sede de tutela de urgência, porquanto abranje resultado de natureza satisfativa, consubstanciando o próprio mérito da ação anulatória de débito fiscal. (Acórdão n.1187637, 07069115420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no PJe: 29/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inoportuna a concessão da antecipação de tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023 16:47:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador